Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUTOCOMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DISPOSIÇÃO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA. INTERESSE PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO. VALOR NATUREZA ALIMENTAR. ART. 85, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90 DO CPC. CAUSALIDADE. CRITÉRIO EQUITATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em deliberar sobre a responsabilidade do réu ao pagamento de honorários de advogado em favor da advogada da autora. Deve ser analisada, ainda, a possibilidade de estabelecer o valor dos honorários de advogado de acordo com da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
2. Os honorários de advogado têm a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observado seu grau de zelo e de complexidade do trabalho. Assim, existindo efetiva atuação do profissional, os honorários de sucumbência são devidos. 2.1. Ressalte-se que o art. 90 do CPC prevê que os honorários de sucumbência serão devidos mesmo diante de casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido.
3. A transação deve ser interpretada de modo restritivo, em conformidade com o art. 843 do Código Civil. 3.1. A celebração de transação entre as partes a respeito de parte do objeto da ação, a despeito de proporcionar o proferimento de sentença com exame do mérito, não proporciona a perda do interesse de agir da advogada da autora, que não participou da transação, ainda que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado.
4. Nas hipóteses em que não houver condenação principal ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inc. III, do CPC).
5. Ocorre que, no caso em deslinde, o valor da causa, em razão da natureza eminentemente cominatória e destituída de valor específico da ação, foi quantificado em R$ 1.000,00 (mil reais). 3.1. Por essa razão deve ser observada a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que permite o critério da apreciação equitativa para o arbitramento do valor relativo aos honorários de advogado.
6. Recurso conhecido e desprovido.